Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702536-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0713817-96.2020.8.07.0009), opostos contra CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos (ID 79125045 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 22748832), a agravante defende a existência dos requisitos para a concessão dos efeitos suspensivos aos embargos à execução. Alega que nos autos do processo n° 0003221-94.2015.8.07.0001, há decisão, com trânsito em julgado, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, ora discutidas, à terceiro estranho ao presente processo. Assevera que as decisões proferidas nos processos n° 0002637-03.2015.8.07.0009 e n° 0713391-21.2019.8.07.0009 não podem ser levadas em consideração na presente ação, haja vista que a recorrente não integrou a lide. Sustenta, ademais, que ofertou em penhora bem avaliado em valor suficiente para garantir o juízo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela. Preparo comprovado (ID 22748844). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra execução movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL em que busca a quitação das taxas condominiais da unidade 206, do Residencial Vila Real, com vencimentos entre outubro de 2012 e julho de 2018. Insurge-se a agravante contra a r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento destas taxas condominiais é do promissário comprador do imóvel (terceiro estranho ao processo) e defende, assim, a sua ilegitimidade. Destaca-se, incialmente, que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e garantia do juízo. Analisando os autos, constata-se que a responsabilidade pelo pagamento destas taxas condominiais foi alvo de dois processos distintos: o primeiro envolvendo o promissário comprador e o CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL, ora agravado, processo n° 0002637-03.2015.8.07.0009, no qual a c. Sexta Turma Cível fixou a responsabilidade da construtora pelo pagamento das verbas de condomínio até a imissão na posse pelo proprietário. Essa decisão transitou em julgado em 11.12.2017. Confira-se a ementa do acórdão: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO PAGAMENTO DE VERBAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. A construtora é responsável pelo pagamento das verbas condominiais em atraso, quando o imóvel foi comprado na planta e não houve imissão na posse pelo proprietário. (Acórdão 1004706, 20150910026679APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: 413/435) Na segunda ação, processo n° 0003221-94.2015.8.07.0001 (2015.01.1.011221-7), movida pelo promissário comprador em desfavor da agravante, o promissário comprador visou a sua imissão na posse do bem, o afastamento de diversos encargos da mora e a declaração de que somente seria responsável pelo condomínio com a entrega das chaves. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e, em grau recursal, a Sexta Turma Cível manteve a decisão. Destaque-se ementa do julgado: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. INDEVIDOS. A PARTIR DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CEF. RESTITUIÇÃO DOS ENCARGOS COBRADOS DA CONSTRUTORA FIADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CÓDIGO CIVIL. 1. Comprovada a inadimplência do adquirente quanto ao pagamento da parcela do "Habite-se" à construtora, o que impede o recebimento do imóvel nos termos do contrato de promessa de compra e venda, não há que se falar em imissão na posse do imóvel, em indenização por danos morais e por lucros cessantes, porquanto não houve ato ilícito por parte da construtora em exigir o pagamento da parcela em atraso. 2. Quando se tratar de imóvel a ter o saldo devedor financiado por instituição financeira, que não a própria construtora, a entrega da obra não corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitação do saldo devedor 3. Equivocada a aplicação de cláusulas do contrato de promessa de compra e venda sobre a obrigatoriedade do pagamento dos encargos para a CEF durante a construção, uma vez que os encargos em questão estão estabelecidos no contrato de financiamento e se submetem às disposições nele contidas. 4. É válida a cobrança da comissão de corretagem, ao promitente-comprador, desde que previamente ajustada, de forma clara e precisa, em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C, do CPC/73 (art. 1.036, do NCPC). 5. Consoante jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, a pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1165609, 20150110112217APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: 362 / 366) Apesar da aparente contradição nas decisões, a questão é de simples deslinde, uma vez que no processo n° 0003221-94.2015.8.07.0001, ainda que tenha ocorrido discussão sobre a responsabilidade das taxas condominiais, esta matéria não foi abrangida pelo dispositivo e, portanto, não fez coisa julgada, posto que o julgamento foi pela improcedência dos pedidos e não houve ação declaratória incidental quanto a matéria. Dessa maneira, somente no processo n° 0002637-03.2015.8.07.0009 é que houve decisão albergada pela coisa julgada sobre quem deve arcar com as taxas condominiais, ora em discussão. Com isso, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1345331/RS e adotado no julgamento do processo n° 0002637-03.2015.8.07.0009, a responsabilidade pelas taxas condominiais deve ser definida levando-se em consideração a data da imissão da posse. Nesse sentido, segue o entendimento desta c. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DA IMISSÃO DA POSSE. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. 1. Embora a obrigação quanto ao pagamento das taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possua natureza propter rem, o adquirente do imóvel novo apenas responde pelas cotas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves, ficando o promitente vendedor responsável pela quitação anterior a essa data. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1302299, 07111352620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020) Dessa maneira, em princípio, considerando que não houve a imissão da posse pelo promitente comprador, a agravante é, em tese, parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução das taxas condominiais. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator